Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716140-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉNICA LTDA e OUTRO(S) em face da decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública que nos autos do Mandado de Segurança no 0705149-41.2022.8.07.0018, não analisou o pedido liminar. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante não se manifestou conforme certidão e ID 35912911. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 2 de junho de 2022 13:57:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador